Tribunal: STM
Processo: 7000006-60.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PRELIMINAR. NULIDADE. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA.

REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO

CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E

INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento no sentido da possibilidade de

convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais praticados monocraticamente pelo

Juiz togado, em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido IRDR, nos termos do art. 507

do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos praticados monocraticamente pelo Juiz togado

rejeitada. Decisão unânime.

2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para

consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM

- uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o

entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização dessas condutas

pelo Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e com os tratados internacionais

incorporados ao Ordenamento Jurídico.

3. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou

fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes

e o patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,

tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela

consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do STM

e do STF.

4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito

Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos amparados por essa

norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas,

as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse

da substância não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente

que guarda a substância entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime,

o que evidencia, ao menos, o dolo eventual.

6. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito, não

encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios

constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de rígido padrão de

comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar

em relação à Legislação Penal extravagante.

7. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não

retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos pela

norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à administração militar" torna o

referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, não havendo que falar em

novatio legis in mellius". De igual modo, a novel legislação não derrogou ou revogou as regras

atinentes aos crimes militares e às respectivas sanções previstas no CPM.

8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo qualquer

elemento que possa eximir a responsabilização penal.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000006-60.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade arguida pela Defensoria Pública da União. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União, para manter incólume a Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000006-60.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRELIMINAR. NULIDADE. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE
E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

1. A atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento no sentido da possibilidade de
convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais praticados monocraticamente
pelo Juiz togado, em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido IRDR, nos termos
do art. 507 do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos praticados monocraticamente pelo
Juiz togado rejeitada. Decisão unânime.
2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga
para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art.
290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema,
deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação da
criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e com
os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico.
3. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar. Precedentes do STM e do STF.
4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos
amparados por essa norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos
seus princípios basilares.
5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da
posse da substância não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo
que o agente que guarda a substância entorpecente em item de uso pessoal assume o
risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual.
6. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito,
não encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência
de rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
7. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar,
não retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens
jurídicos pela norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à
administração militar" torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei
11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a novel
legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes militares e às
respectivas sanções previstas no CPM.
8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal.
9. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela
Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 9 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado
do Exército Brasileiro FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO, com o intuito de reformar a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar (8ª CJM), que o condenou (4x1), pela prática do delito previsto no caput do art. 290 do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime aberto em caso de
cumprimento de pena (eventos 188 e 179 da APM).

A denúncia narra, em síntese, que, no dia 15/10/2018, por volta das 18h, durante o jantar, no interior do
refeitório do Parque Regional de Manutenção/8 - Belém/PA, o Acusado mantinha, em seu aparelho celular
(entre a capa de proteção transparente e o aparelho), que estava sobre a mesa, substância em pó branca
que, após periciada, constatou tratar-se de cocaína (evento 1, doc. 1 da APM).

Em 8/11/2018, a Denúncia foi recebida (evento 3 da APM).

Consta dos autos o Termo de Apreensão, datado de 15/10/2018, e a informação de que o Acusado foi posto
em liberdade no dia 18/10/2018, em virtude do relaxamento da prisão em flagrante concedido pelo Juiz
Federal Substituto da 8ª CJM (eventos 1 - 8 do APF).

Em 15/10/2018, o Laudo de provisório, realizado na substância apreendida, elaborado por Perito Criminal
oficial, do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do Estado do Pará/PA,
constatou tratar-se de "0,10g (cem miligramas)" da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente
conhecida como COCAÍNA" (eventos 1, doc. 3 do APF).

Em 26/11/2018, por determinação do Juízo, o Acusado foi citado e intimado para apresentar resposta à
acusação (evento 9 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827

Em 14/1/2019, a DPU, com base no art. 396-A do Código de Processo Penal, apresentou resposta à
acusação, manifestando-se pela não exposição das teses defensivas de maneira antecipada e pugnou pelo
prosseguimento da instrução processual (evento 16 da APM).

Em Sessão realizada no dia 13/2/2019, ao interpretar os termos do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com
redação da Lei nº 13.774/18, o magistrado a quo dispensou o CPJ/EX, procedendo, em seguida, de forma
monocrática, à inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar na Denúncia: Sgt
ANTONIO DAVI LOPES DA SILVA, Cb ENILSON SOUSA DIAS e Sd ENDEL RIBEIRO DE SOUZA (evento 41 da
APM).

Em 10/6/2019, o MPM desistiu da oitiva da última testemunha arrolada na inicial, ex-Sd HENRIQUE LIMA
DE LIMA, e, em seguida, o acusado foi interrogado (eventos 101 e 102 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM reiterou as diligências requeridas em cota da denúncia (juntada de
antecedentes policiais e criminais do Acusado e laudo definitivo realizado na substância apreendida), o que
foi providenciado (eventos 106/107 e 126). A Defesa, por sua vez, nada requereu (evento 118).

Em 20/8/2019, o Laudo Definitivo foi juntado aos autos, confirmando a constatação preliminar para a
substância COCAÍNA (evento 126 da APM nº 90-20.2018.7.08.0008).

Em 28/8/2019 e 30/8/2019, o MPM e a DPU, respectivamente, apresentaram alegações finais escritas
(eventos 129 e 132 da APM).

Em Despacho proferido em 5/9/2019, o magistrado a quo decidiu sobrestar o processo, em razão da
pendência de trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no STM, tratando da questão da
competência para julgamento de ex-militares (evento 136 da APM).

Em 1º/7/2020, houve novo despacho determinando o prosseguimento do feito (evento 149 da APM).

Em Audiência, designada para o julgamento, realizada em 28/9/2020, agora perante o CPJ-Ex, foi constatado
o não comparecimento do Acusado, razão pela qual o Conselho de Justiça decidiu adiar o ato (evento 165 da
APM).

Em nova audiência de julgamento, realizada em 21/10/2020, foi decretada a revelia do Acusado, com base
no art. 292 do CPM, em virtude de sua nova ausência injustificada. Em seguida, foi realizado o julgamento no
qual o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por maioria (4x1) CONDENAR o Acusado à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe
concedido o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 179 e
182 da APM).

No dia 10/11/2020, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (evento 190 da APM).

Em 3/11/2020, a Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de Apelação. Em suas Razões,
preliminarmente, requereu a nulidade do processo desde o início da instrução. Segundo a Defesa, o fato de
o Conselho de Justiça não ter conduzido a instrução processual desde o seu início, mas, tão somente,
quando do julgamento, eivou de nulidade todo o feito. No mérito, a Defesa pugnou pela
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; pleiteou o reconhecimento e a aplicação do
princípio da insignificância e da subsidiariedade da Lei Penal; sustentou a atipicidade da conduta por
ausência de dolo e, por fim, requereu a aplicação da Lei 11.343/06 ao caso (evento 1, doc. 1).

O presentante do Ministério Público Militar de piso manifestou-se contrariamente ao requerimento preliminar
da Defesa de nulidade do processo; rebateu todas as teses apresentadas e opinou pelo não provimento do
apelo e a consequente manutenção da Sentença condenatória (evento 1, doc. 2).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar Defensiva. Destacou o nobre parecerista, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
(...) o E. STM já pacificou o entendimento no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no
sentido de que o julgamento de ex-militares deve ser realizado pelos Conselhos e não pelo
juiz singular
(...)
Ademais, determina o artigo 985, I, do CPC, que, uma vez julgado o IRDR, a tese jurídica
deve ser observada em todos os processos, individuais e coletivos.
A sentença que contraria tese firmada em IRDR é nula absolutamente, podendo o próprio
Ministro Relator assim a declarar, na conformidade do artigo 932, V, "c", do NCPC.
Posto isso, somos de parecer a Apelação deve ser julgada procedente, anulando-se
a sentença, determinando-se o retorno dos autos para que o processo seja
julgado pelo CPJ. (Grifo nosso.)

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

No dia 30/8/2021, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação (evento 19), requerendo a
conversão do julgamento em sessão virtual para sessão na modalidade por videoconferência. No mesmo dia,
o pleito foi indeferido, mantendo o julgamento do feito para a sessão virtual já designada (evento 21).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

A DPU reitera preliminar de nulidade do processo desde o início da instrução, arguida no Juízo a quo em sede
de alegações orais.

Para a Defesa, "a questão acerca da competência para processamento e julgamento do feito, seja pelo Juízo
monocrático, seja pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), possui caráter absoluto". Assim, considerando
que os membros do Conselho de Justiça não participaram da coleta das provas produzidas, mas tão somente
do julgamento do processo, toda a instrução estaria eivada de nulidade, uma vez que conduzida
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da JMU.

A PGJM, mediante Parecer acostado aos autos, concorda com o pleito defensivo e opina pelo acolhimento da
preliminar de nulidade.

Em que pese a argumentação Defensiva e com as devidas vênias ao Ilustre Parecerista, o pleito da Defesa
não merece acolhimento.

A matéria está circunscrita à possibilidade de ratificação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais
praticados pelo Juiz togado em razão de sua incompetência absoluta para o processamento e o julgamento
de ex-militares, conforme tese firmada pelo STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
nº 7000425-51.2019.7.00.0000[1].

Conforme se pode observar da fundamentação da Sentença, considerando o Acórdão proferido no citado
IRDR, bem como o enunciado da súmula 17 do STM[2], o CPJ revalidou os atos da instrução, cumprindo o
disposto no art. 507 do CPPM[3] e assumiu a competência para a condução do feito.

O referido posicionamento exposto na Sentença encontra amparo na atual jurisprudência do STM, que já
enfrentou a matéria trazida em outras oportunidades, e assim sedimentou entendimento no sentido da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
possibilidade de convalidação dos atos processuais em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido
IRDR, nos termos do art. 507 do CPPM.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO
JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA.
NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI
11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo
Conselho Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal
em sede de IRDR, que confere ao Órgão colegiado a competência para o
julgamento de civil que praticara o crime na condição de militar da ativa, afasta
o alegado prejuízo à ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada, por
unanimidade.
Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o status de normas
supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual, não obstante inserido
no contexto das normas infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens jurídicos
específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos valores se encontram igualmente
assentados na Constituição Federal.
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização
efetiva do dano. O fato de o apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre, pois é
imprescindível a consideração das peculiaridades relacionadas com as atividades
desenvolvidas no âmbito da caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas
de alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos
integrantes da Organização Militar, mas também à sociedade como um todo. Por esse
motivo, o princípio da insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, no
que tange ao porte de entorpecentes no interior dos Quarteis.
Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a ocorrência de mera
irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da substância
não impossibilita condenação, se os demais elementos produzidos na instrução criminal
consolidam o acervo probatório.
Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006, são incompatíveis com os
princípios da hierarquia e da disciplina e, assim, inaplicáveis na Justiça Militar Federal.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o desprovimento
do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença condenatória recorrida.
Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7001410-20.2019.7.00.000. Relator: Min. WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
DJE: 6/8/2020). (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS POR
JUIZSINGULAR. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO
DIREITOPENAL. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Rejeição de preliminar de nulidade dos atos instrutórios praticados por Juiz
Singular. In casu, não há vícios na ratificação do CPJ dos atos praticados

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
monocraticamente pelo magistrado com fulcro na tese jurídica firmada pelo
Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
entendeu pela competência do Órgão para julgamento de civis que perderam a
condição de militar. Após disparo acidental que ocasionou lesão corporal ao colega de
caserna, restou demonstrado nos autos a inobservância do dever de cuidado e a
previsibilidade do resultado pelo agente, quando do manuseio do armamento que portava
para fins de serviço, pois não teria ele tomado todas as precauções para que não ocorresse
o acidente. Impossibilidade de desclassificação da conduta praticada pelo agente para a
infração disciplinar prevista no art. 102 do RDE (Seção II.2), pela consubstanciação do
princípio da intervenção mínima. O agir descrito na Denúncia gerou dano intolerável a um
bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, que, no caso em concreto, apresenta-se como
'ultima ratio' para a resolução do conflito. Prequestionamento da matéria, na hipótese de
rejeição das razões recursais, em pedido genérico, elaborado pela Defesa, sob pena de
violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88. O recurso manejado
não a presentou qualquer menção a normativa constitucional de forma explícita ou
implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos, o que evidenciou a rejeição
do pedido, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em vista o
leading case não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da normativa
processual civil. Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000342-
98.2020.7.00.0000. Relatora: Min MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. DJE:
1º/10/2020). (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, verifica-se também dos seguintes julgados desta Corte: Apelação nº
7000206.04.2020.7.00.000, relator: Min. LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, DJe 5/2/2021 e Correição Parcial
nº 7000806-25.2020.7.00.0000, relator: Min. CARLOS VUYK AQUINO, DJe 4/12/2020.

Ademais, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer indicativo de prejuízo ao contraditório e à ampla
Defesa na convalidação, pelo CPJ, dos atos já praticados, mormente porque à Defesa foi oportunizada a
participação de todos os atos processuais, inclusive o direito de apresentação de resposta à acusação, não
previsto na Legislação Castrense.

Destaca-se que: a) em se acolhendo o pleito da Defesa, os Oficiais que integraram o CPJ-EB à época dos
depoimentos colhidos não seriam os mesmos; b) as oitivas foram integralmente registradas no sistema e-
Proc, não havendo perda de informações; c) a Defesa e o MPM participaram das oitivas e tiveram
oportunidade de formular os questionamentos pertinentes, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla
Defesa.

Nessa senda, é de valia registrar o esclarecimento trazido pela PGJM, conforme trecho do Parecer acostado
aos autos da referida Correição Parcial nº 7000806-25.2020.7.00.000 que traz uma reflexão sobre o assunto,
pertinente ao presente caso:

(...) os Juízes Militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça a quo são
substituídos a cada três meses. Nessa esteira, ao assumirem as funções devem se inteirar,
a partir dos registros no sistema e-Proc/STM e em mídias, do conteúdo probatório já
constante dos feitos que irão julgar, não sendo incomum passarem a atuar já na sessão de
julgamento, o que não configura sequer irregularidade processual.

Não se vislumbra, portanto, nenhuma ilegalidade ou irregularidade no trâmite do feito apta a inquinar de
nulidade o processo e que devam ser corrigidas por este Tribunal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pela DPU.

MÉRITO

O Apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo
290 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
Não há quaisquer dúvidas acerca da composição do entorpecente encontrado no aparelho celular pessoal do
Acusado. Nesse sentido, constam dos autos os Laudos Preliminar e definitivo que comprovam a
materialidade delitiva, pois atestaram a presença da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente
conhecida como COCAÍNA - entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencado na Portaria SVS/MS nº
344/1998, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (evento 1, doc. 3 do APF e evento 126 da APM).

O Acusado e as testemunhas ouvidas em Juízo - Sgt DAVI LOPES DA SILVA, Cb ENILSON SOUSA DIAS, Sd
ENDEL RIBEIRO DE SOUZA - confirmaram a dinâmica dos fatos apresentada da Exordial, ratificando que o
Acusado, durante o jantar na OM, estava com seu celular sobre a mesa, e que no aparelho havia uma
trouxinha do entorpecente encontrada pelo Cb DIAS.

Nesse sentido, observa-se que não há pleito defensivo objetivando a desconstituição da materialidade e da
autoria delitiva, de forma que as declarações prestadas pelo Acusado em sede inquisitorial e em Juízo, aliada
ao Termo de Apreensão (evento 1, doc. 3, fl. 1 do APF) e aos demais testemunhos colhidos em Juízo
(Processo nº 7000026-45.2018.7.03.0203, evento 19, docs. 6; 7 e 8), constituem elementos probatórios
suficientes para concluir que o Acusado, de fato, mantinha em sua posse (guardada entre a capa de
proteção e o aparelho celular), dentro do quartel, substância entorpecente, popularmente conhecida como
cocaína.

Embora não conteste a materialidade e a autoria do crime, a Defesa apresentou as seguintes teses:
inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo próprio; aplicação do
princípio da insignificância e da subsidiariedade da Lei Penal; atipicidade da conduta por ausência de dolo e
aplicação da lei 11.343/06.

Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem ser acolhidos. Vejamos.

Quanto à alegada inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo
próprio, o que implicaria na invalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, temos que a matéria deve ser
analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à
Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte, que
já assentou, em sua jurisprudência, a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Penal Militar com a Carta Maior e com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico
pátrio. In verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA
ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...) A tese da inconvencionalidade não é acolhida pela melhor doutrina, sendo o
dispositivo contido no art. 290 do CPM compatível com a ordem constitucional
vigente, tendo sido por ela recepcionado. Além disso, as Convenções de Nova
York e de Viena não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio,
tendo a segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
entorpecente. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n° 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator: Min CARLOS VUYK AQUINO. DJE:
10/6/2020). (Grifo nosso.)

Ademais, o entendimento do STM encontra respaldo na jurisprudência do STF, que já apreciou a matéria,
ratificando a validade do art. 290 do CPM frente à Constituição de 1988, e também que as Convenções de
nova Iorque e de Viena - que não possuem status constitucional - NÃO vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio. Nesse sentido, segue trecho da Decisão do STF proferida pela Min. ROSA WEBER no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823/DF, que demonstra a compreensão da Corte Maior:

(...) A mera referência às Convenções de Nova York e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a
criminalização da posse de droga para uso próprio.
Na mais recente, a Convenção de Viena de 1988, a questão foi expressamente
deixada a critério dos países partes (...)
(...) o recurso carece de base jurídica constitucional, cabendo ao legislador
decidir sobre a criminalização ou não da posse de droga para consumo (...). (Grifo
nosso.)

No mesmo sentido, já se pronunciou o Plenário do STF, que, julgando o HC nº 103.684/DF, de relatoria do
Min. Ayres Britto, consignou que a posse, por militar, mesmo que de reduzida quantidade de substância
entorpecente, em lugar sujeito à administração castrense, configura o tipo penal previsto no art. 290 do
Código Penal Militar.

Quanto ao pleito de reconhecimento e de aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da
Lei Penal, sustenta a Defesa que, dada a diminuta quantidade de droga apreendida e ponderadas as
circunstâncias do caso concreto, poderia se considerar o Acusado mero usuário de droga, de modo que o
fato deveria o fato ser considerado um indiferente penal e afastada a tipicidade material do crime, com o
reconhecimento da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal.

Sem razão a Defesa. Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o
agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de
um crime de perigo abstrato, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça
Militar, corroborado pelo STF, conforme se depreende da Decisão a seguir, proferida no HC nº 170190, de
relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados:

(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" (...)

É de valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do acórdão a seguir:

(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da
justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do
processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma
pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No
entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em
lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência
de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu
entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância
e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso
porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte
dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019).

Assim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares.

Quanto à tese de atipicidade da conduta por ausência dolo, entre os seus argumentos, a Defesa afirma que
restaram dúvidas acerca da intenção de o Réu portar a droga dentro da área militar, pois, segundo o
depoimento do Acusado, teria ele, após sair de uma festa, esquecido a "trouxinha" com a substância na
capa de seu celular, porém não tinha a intenção de levar a droga para o interior do quartel. A Defesa
sustenta, ainda, que o réu é usuário de entorpecente, e que cópia dos autos poderão ser remetidos à Justiça
Comum para apurar o delito sob o prisma do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em que pese a argumentação da Defesa, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme restou apurado, a versão apresentada pelo Acusado não se demonstrou suficiente para comprovar
a inexistência do elemento volitivo na prática do crime.

Não é crível a afirmação de que o Acusado esqueceu que portava a droga dentro do seu aparelho celular.
Em Juízo, o próprio Acusado afirmou que, no dia dos fatos, saiu de uma festa por volta das 5h da manhã e,
como iria estar de serviço naquele período matutino, seguiu direto para o quartel. Afirmou, também, que
consumiu droga no evento e que voluntariamente colocou a substância em seu aparelho celular, a pedido de
amigos. Assim, o Acusado sabia que estaria de serviço naquela manhã e conscientemente colocou a
substância em seu aparelho celular, que possuía capa de proteção feita em material transparente, de modo
que a droga poderia ser facilmente visualizada.

Nesse sentido, é importante citar a escorreita constatação do Conselho de Justiça, conforme dispôs no Édito
Condenatório (evento 179 da APM):

Argumentou a Defesa pela atipicidade decorrente da falta de dolo, sob o argumento de que
o acusado teria se deslocado de uma festa diretamente para o quartel, tendo esquecido
guardado na capa do celular o material entorpecente. Todavia, esse argumento não se
sustenta, visto que o acusado sabia que iria estar de serviço no dia seguinte; a capa do
celular era transparente, tanto que o material foi avistado pelos militares que estavam no
refeitório, indicando que o acusado teve consciência de levar o material para o quartel e
além disso, vontade, pois poderia ter se livrado do material antes de adentrar na área
militar ou logo após tê-la avistado, se houvesse realmente esquecido o material na capa do
seu celular como argumentou. Que no momento em que ele pediu para o CB não levar o
fato aos superiores, está caracterizado o elemento da consciência do dolo.

Salienta-se, ainda, a correta observação do Parquet primevo acerca dos fatos, conforme expôs nas
Contrarrazões, que afastam a tese de ausência de dolo. (evento 2):

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento hábil a demonstrar que o apelante não agiu
com dolo de ingressar na Organização Militar com substância entorpecente.
Ao contrário, hesitou em assumir para o Cabo DIAS, na primeira indagação, que o celular
era seu, conforme relato da referida testemunha (evento 41, vídeo 3).
Não é verossímil a versão apresentada pelo apelante de que, durante a festa, colocou a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
droga junto do seu celular, em uma capa transparente, e depois esqueceu, sabendo que
iria direto para a Organização Militar (evento 101). No mínimo, assumiu o risco de ingressar
com a droga na OM.
Ademais, não é razoável que o recorrente não tenha percebido antes, notadamente ao
conduzir o seu telefone celular para o jantar, que a droga estava ali, ou então quando
manuseou seu telefone para assistir a vídeos no refeitório com outros militares. Se mesmo
outro militar conseguiu ver a substância, era razoável que o dono do celular a tivesse visto,
mesmo porque, segundo ele, a droga foi inserida no celular durante a festa, da qual saiu
aproximadamente às 5h00, e somente foi percebida às 18h00, por outro militar que não o
dono do celular.
Ressalte-se que o próprio apelante admitiu em seu interrogatório que a capa do celular era
transparente e que por isso dava pra ver o que tinha entre ela e o celular.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento da substância
não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda da substância
entorpecente em item de uso uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o
dolo eventual. Nesse sentido:

"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
previsto no art. 290 do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração
Militar. II - Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero
esquecimento de substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o
réu estava de serviço no interior de Organização Militar não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme
militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a
ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o
crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão
somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão
unânime" (STM. Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco Antônio de Farias.
DJe 30/6/2017). (Grifos nossos.)

No que concerne à aplicação da Lei 11.343/2006, a hipótese, há muito, não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares.
Por esse motivo, há o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.

Nessa senda, o Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não
retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos pela norma penal
militar. O elemento especializante contido no artigo 290 do CPM está na expressão "em local sujeito à
administração militar", tornando o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a novel legislação não derrogou ou
revogou as regras atinentes aos crimes militares e às respectivas sanções previstas no CPM. Nesse sentido,
consolidou a recente jurisprudência do STM:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de competência
desta Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte especial do CPM,
enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. O CPM continua a gozar de
especialidade, seja pela competência atribuída pela Constituição Federal de 1988
à Justiça Militar da União para processar e julgar delitos militares, seja pelos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/10/2021 12:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4d4827
bens jurídicos específicos por ela tutelados. Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha
alargado as hipóteses de crime militar, permanece a necessidade de tutela aos
mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM.
A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo penal
do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. O crime
de drogas praticado no interior das Organizações Militares lesiona os interesses
e valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo
como base primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-
se somente ao inciso I do art. 9º do CPM. O delito perpetrado pelo Réu configura
ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I do art. 9º do mesmo código, em nada
afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17. Não há que se falar em novatio legis
in mellius, uma vez que se trata da prevalência da legislação especial (art. 290 do CPM)
sobre a geral (Lei de Drogas). Embargos rejeitados por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000855-37.2018.7.00.0000. Relator Min. MARCUS
VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. DJE: 20/12/2018). (Grifo nosso.)

Por fim, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade e merecedora do reproche penal castrense.

Não há, nos autos, qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, de modo que
a Sentença condenatória deve ser mantida in totum.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Tese firmada no IRDR com aplicação imediata no âmbito da JMU: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". Julgamento: 22/8/2019.
[2] Súmula 17 do STM: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
[3] Revalidação de atos
Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por
termo, no juízo competente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000006-60.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
A Defensoria Pública da União, com o fito de questionar a regularidade dos atos instrutórios,
mormente a partir da prova oral produzida (oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado),
sustentou que toda a instrução ocorreu perante o Juízo monocrático, circunstância que
desconsiderou a competência absoluta dos membros do Conselho de Justiça para o devido
processamento e julgamento do feito.
Sem embargo, a nulidade pretendida não encontra respaldo jurídico.
In casu, como bem ilustrado pelo Parquet castrense, em sede de Contrarrazões, de fato, o Juízo
recompôs o Conselho Permanente de Justiça, o qual, em sessão, nos termos do art. 507 do CPPM,
revalidou os atos da instrução e assumiu a competência para processar e julgar o feito, tendo em
vista o acórdão proferido por esta Corte Militar no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, bem como
o Enunciado de Súmula nº 17 do STM, segundo o qual "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
Logo, percebe-se, in specie, que a ação do Órgão judicante, adotada em 1/7/2020, na qual
determinou o prosseguimento do feito, designando data para a sessão de julgamento pelo CPJ
(evento 149 da APM), reflete mero cumprimento do Decisum desta Corte.
Ad argumentandum tantum, poder-se-ia aventar nulidade dos atos decisórios pós julgamento do
IRDR, caso o feito prosseguisse singularmente, o que, indiscutivelmente, não ocorreu.
A propósito, em 3/12/2019, no julgamento do Habeas Corpus n° 7001224-94.2019.7.00.0000, de
minha relatoria, consignei que:
"O IRDR objetiva preservar a segurança jurídica e a uniformização das
decisões, com o propósito de manter a celeridade processual, indispensável no
Processo Penal Militar.
Entendeu o Plenário desta Corte Castrense que a aplicação da tese jurídica deverá
ser imediata, sem a necessidade de aguardar a decisão definitiva sobre a
matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de
encontro ao propósito do Instituto". (Grifo nosso.)
Conforme se observa, o IRDR produziu efeitos imediatos.
O Código Processual Civil, de aplicação subsidiária nesta Justiça Especializada, no inciso III do art.
927, determina que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial
repetitivos.
Ademais, inviável se falar em prejuízo, ainda mais quando o objetivo da recomposição do Conselho
Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade a Decisum que encerrou o imbróglio no
tocante à competência e trouxe segurança jurídica às partes.
O Código Processual Castrense estabelece, in litteris:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para defesa.
Inclusive, sobre o ponto, convém destacar que a Defesa, em sua manifestação, limitou-se a narrar
atos instrutórios praticados antes do julgamento do IRDR, porém em nenhum momento especificou
qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado ou reduzido o direito de defesa do agente, o que
leva ao reconhecimento do princípio do pas de nullitté sans grief.
Por tais razões, rechaço a preliminar de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz singular.

MÉRITO
A DPU requereu a reforma da Sentença com a consequente absolvição do apelante, em decorrência
do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como do
princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, e da ausência de dolo.
Subsidiariamente, postulou a aplicação das medidas restritivas previstas no art. 28, caput, da Lei º
11.343/2006.
Contudo, tais argumentos não prosperam.
A conduta é típica e antijurídica, e o agente culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fl. 5, e
documento 2, fls. 6/10, do APF); Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1,
documento 3, fl. 12, do APF); Laudo Pericial de Constatação nº 2018.01.003522-QUI, de 15/10/2018,
do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Belém/PA, o qual
detectou tratar-se de 0,10g (cem miligramas) da substância Benzoilmetilecgonina, substância
vulgarmente conhecida como COCAÍNA (evento 1, documento 3, fl. 14, do APF); Laudo Pericial
Definitivo nº 2018.01.003679-QUI, confirmando a constatação preliminar para a substância
COCAÍNA (evento 126 da APM).
As declarações proferidas, em Juízo, das testemunhas arroladas pela Acusação, bem como o
interrogatório do réu, que, inclusive, confessou a prática delitiva, confirmam a autoria do crime
militar, conforme se observa:
O Cb Enilson Sousa Dias esclareceu (evento 41, documento 3, da APM):
"[...] que não tem relação de parentesco com o acusado; afirmou ter visto o
"material" no celular que estava em cima da mesa, portanto, aduziu que, no dia dos
fatos narrados na denúncia, em torno de seis horas da tarde, os Soldados estavam
reunidos na hora do jantar, conversando entre eles. Em cima da mesa, havia um
celular em uma porta guardanapo voltado de costa para a testemunha, de frente
para o acusado. Os Soldados estavam "assistindo um vídeo ou fazendo algo assim".
A testemunha perguntou: "de quem era o celular e todos (os militares na mesa)
ficaram se olhando". Nesse passo, "o D Lima chegou e disse: é meu Cabo". Em
seguida, "o D Lima disse, não, não é meu". E, deixou o celular em cima da mesa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
novamente. No suporte do celular havia "tipo um anel na capa do celular". Então, a
testemunha perguntou novamente de quem era o celular. Então, o DANILO
falou: "é meu Cabo". Então, a testemunha perguntou: "então, o que é isso daí"? "E
o Soldado DANILO respondeu: não, isso só é papel mesmo". Diante disto, o Cabo
determinou: "então, retira isso daí"!". E o Soldado retrucou: "não isso não é nada".
E, a testemunha insistiu: "não, retira isso daí, por favor!". Quando o Soldado retirou,
a testemunha falou: "me dá". Então, o Soldado (acusado) entregou o celular à
testemunha. O Cabo DIAS narrou que só abriu (o papelote) e depois o enrolou
novamente. Em seguida, pediu ao Soldado DANILO que este o acompanhasse até a
guarda. Quando a testemunha caminhava com o acusado em direção à
guarda, este pediu à testemunha: "não leve lá para cima!". Ou seja, era para
a testemunha não informar o ocorrido aos outros militares mais antigos da
guarnição de serviço. Nesse momento, a testemunha afirmou que não poderia fazer
nada e só desempenhar a sua função e que não poderia omitir algo que havia visto
porque isso (a omissão) iria "pegar" para a testemunha porque "todo mundo viu".
Aí, a testemunha conduziu o acusado até a guarda onde encontrou o 3º Sargento
DAVI e relatou o fato para ele, seguindo a cadeia hierárquica do Exército. O 3º
Sargento DAVI informou o fato ao Adjunto e este informou ao Oficial de Dia, que
tomou as devidas providências [...]".
A 2ª testemunha, o Soldado Endel Ribeiro de Souza afirmou (evento 41, documento 4, da APM):
" [...] que no dia dos fatos, estava de serviço, jantando, viu que o celular estava na
porta guardanapo; Sabia que o celular pertencia ao Soldado DANILO; que
não o tinha visto com esse celular anteriormente e sabia que o celular era do
Soldado DANILO porque era ele o único que portava celular naquele
momento. Viu quando o Soldado DANILO colocou o celular no porta guardanapo;
Não sabia de material entorpecente no celular. Apenas viu o Cabo DIAS pedir o
celular para abrir a capa porque o Cabo queria saber o que havia entre o celular e a
capa porque a capa era transparente; viu quando o Cabo DIAS encontrou uma
trouxinha entre o celular e a capa e quando o Cabo saiu com o acusado
para levá-lo para a guarda do quartel; Viu que o Soldado D LIMA disse
inicialmente que o celular era dele, mas depois que D LIMA viu que era "um negócio
mais sério" então, ele (D LIMA) negou; não sabe por que o D LIMA falou que era dele
o celular [...]".
A 3ª testemunha, o Sgt Davi Lopes da Silva respondeu (evento 41, documento 5, da APM):
"[...] que no dia dos fatos era o Comandante da Guarda. Estava esperando o Cabo
DIAS, que estava jantando, para vir para a guarda fazer o revezamento com a
testemunha porque a guarda não pode ficar sem um graduado e o Cabo DIAS era o
substituto imediato da testemunha. Quando o Cabo DIAS voltou para a guarda, já foi
logo levando a situação. O Soldado DANILO assumiu que era dele o celular. A
testemunha acionou o Adjunto, que acionou o Oficial de Dia e foram tomadas as
providências para a inquirição do acusado. A testemunha ficou na Guarda depois
que o acusado foi para a sala [...]".
O acusado FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO alegou (evento 101 da APM):
"[...] que estava, no dia 15/10/2018, às 18h00, dentro da OM jantando; que conhece
as testemunhas; que reconhece as prova dos autos; que o interrogado
admitiu que a substância era cocaína; aduziu que não é usuário; que consumiu
só na festa mesmo pegou a trouxinha a pedido de um colega de festa e guardou no
celular e a esqueceu ali. Como a capa do celular era transparente, dava para ver o
que tinha no celular. No dia dos fatos estava de serviço de plantão no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
alojamento dos militares. Mencionou que saiu direto da festa para o quartel. Saiu
da festa mais ou menos 5 horas e começou a prestar serviço na manhã do dia 15.
Só levou o celular para a hora da janta. O acusado afirmou que não estava com o
celular durante o serviço, só no horário do jantar; afirmou que era seu o
celular; que nunca foi processado; que foi licenciando em 11 de janeiro, pelo fato
de ter terminado o serviço obrigatório e que prestava serviço de plantão no
alojamento no dia do fato [...]".
Verifica-se, pois, inarredável a autoria delitiva.
O Laudo Pericial Definitivo nº 2018.01.003679-QUI, emitido pelo Instituto de Criminalística do Centro
de Perícias Científicas Renato Chaves de Belém/PA (evento 126 da APM) concluiu, in verbis, que:
"[...] No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância
Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, para a substância contida na
embalagem. (...). A cocaína encontra-se relacionada na lista de Substância
Entorpecente (Lista F1) de uso proscrito no Brasil em conformidade com Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 246 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
21/08/2018. Fundamentada ainda, de acordo coma Portaria Nº 344/98-SVS/MS, de
12/05/98. A Cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central,
uso proscrito, desenvolve tolerância com o uso continuado e em altas
doses provoca convulsões, até o óbito por insuficiência respiratória [...]".
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
No que tange ao reconhecimento de inconstitucionalidade da criminalização do uso de
drogas, à Defesa não assiste razão.
Apesar de as Convenções de Nova Iorque e de Viena visarem distinguir o tratamento dispensado ao
usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria. A
propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar
como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à
aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do § 4º do art. 3º do Regulamento[1] supramencionado faculta às
partes signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à
sanção penal imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente. Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante,
expressamente aos países signatários, a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por
diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre
as quais se estruturam as Forças Armadas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
Ora, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar
que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas
substâncias e todas as suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
No mesmo sentido, em consonância com o entendimento delineado por este Tribunal Superior, o
Ministério Público Militar, em sede de Contrarrazões, (evento 198, documento 1, da APM) assentou,
in vebis:
"[...] a defesa requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento
penal à conduta de porte de drogas para consumo próprio, condizente com uma
visão humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública.
Aqui cabe citar que, ao fazer referência ao Recurso Extraordinário 635.659/SP e às
Convenções Internacionais sobre o tema, a defesa se afasta da hipótese tratada nos
autos e transfere o debate para a resposta estatal a ser dada ao usuário que porta
entorpecente fora do contexto de uma organização militar.
A conduta criminalizada no art. 290 do CPM possui a elementar em lugar
sujeito à administração militar e, assim, seu objeto jurídico possui
especificidades voltadas aos princípios basilares da hierarquia e disciplina.
Portanto, a resposta dada pela Lei n. 11.343/06 à conduta de portar
drogas para consumo próprio não deve ser transportada automaticamente
à conduta do militar que porta entorpecente em lugar sujeito a
administração militar, ainda que para uso pessoal.
Ademais, as Convenções Internacionais apontadas nas razões defensivas não
proíbem a aplicação de pena à conduta de portar entorpecente para uso próprio, e
mesmo o art. 28 da Lei 11.343/2006 não prevê a completa despenalização da
conduta, mas sim uma opção de política criminal voltada ao desencarceramento.".
(Grifo nosso.)
Nesse conspecto, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos princípios consagrados
no Texto Constitucional brasileiro nem aos direitos intitulados nos mencionados Diplomas
Internacionais.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da Lei penal
cumpre ressaltar que a presença de substância entorpecente dentro das Organizações
Militares tem o condão de, por si só, colocar em efetivo risco a segurança das instalações
militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode
acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como
um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância,
tendo em vista as especificidades da vida na caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem,
além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que, reveste-se de
alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou
uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares [2].".
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a
posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio
do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela
não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao
uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar
da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar.
Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em
sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico
e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.) EMENTA:
APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
observa os princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que
ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União, previstas no art. 9º
do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o
âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do
art. 290 do COM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio
da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado
em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de
seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código
Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018)". (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso em apreço.
No que concerne ao reconhecimento de atipicidade por ausência de dolo, novamente não prospera
o argumento defensivo.
Embora sustente a Defesa que o acusado não possuía intenção de levar o entorpecente para dentro
da Organização Militar, pois o uso havia se dado em momento anterior, durante a festa da qual
havia participado, a lógica sequencial dos fatos demonstram a intenção livre e voluntária do agente
em portar a sustância ilícita dentro do quartel.
Ao ser abordado pelo Cb Dias, na primeira indagação, o acusado hesitou em assumir que o celular
lhe pertencia, conforme relato da referida testemunha (evento 41, documento 3, da APM).
Além disso, o acusado estava ciente de que estaria de serviço no dia seguinte, circunstância que
evidencia, no mínimo, o risco assumido ao ingressar com a droga na OM.
Ademais, quando interrogado, o agente afirmou que a capa do seu celular era transparente e que,
por isso, estava visível o que tinha entre ela e o celular.
Ora, da mesma forma que outro militar conseguiu ver a substância, seria minimamente razoável
que o próprio dono do celular também a tivesse visto, inclusive, porque, segundo ele, a droga foi
inserida no aparelho durante a festa, da qual saiu aproximadamente às 5h00, e somente foi
percebida às 18h00, justamente no instante em que foi flagrado portando a droga.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
Destaca-se também, de modo a confirmar a voluntariedade da conduta perpetrada, o pedido feito
por ele ao Cb Dias de não levar o ocorrido ao conhecimento de seus superiores hierárquicos,
contexto que caracteriza o elemento subjetivo do tipo.
Nesse sentido, bem descreveu o Decisum do Juízo ad piso sobre a vontade dolosa do sujeito ativo,
in verbis:
"[...] esse argumento não se sustenta, visto que o acusado sabia que iria estar
de serviço no dia seguinte; a capa do celular era transparente, tanto que o
material foi avistado pelos militares que estavam no refeitório, indicando
que o acusado teve consciência de levar o material para o quartel e além
disso, vontade, pois poderia ter se livrado do material antes de adentrar
na área militar ou logo após tê-la avistado, se houvesse realmente
esquecido o material na capa do seu celular como argumentou. Que no
momento em que ele pediu para o CB não levar o fato aos superiores, está
caracterizado o elemento da consciência do dolo.". (Grifo nosso.)
Logo, o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do
apelante, quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e
consciente do acusado em portar substância entorpecente em área sob administração militar.
Inexiste, pois, qualquer dúvida quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso. Basta ver
que o próprio réu confirmou ter sido flagrado portando a substância entorpecente dentro do quartel.
Portanto, o acusado livre e conscientemente levou a droga para o interior da OM, vez que era
sabedor de que o fato configura a infração do dispositivo do art. 290 do CPM.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos
em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade restou
demonstrada, pois o apelante, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos,
quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto de um militar exige-se respeito e acatamento à
legislação vigente.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos
penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior
da Organização Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de drogas no interior da
caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a legislação civil considere a
questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma
reprimenda penal rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente toxicômano.
Por fim, sobre a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006, não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a
permitir o pedido defensivo.
Convém pontuar que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006,
tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da
legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, colaciono entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independentemente da quantidade
apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a
si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018). (Grifo nosso.)
A atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de impedir
a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram civis com
aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do crime. A fim
de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se basilar a incidência do
art. 290 no presente caso.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma
específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal,
tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido
durante o serviço, além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina. Não há que falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
A nova redação do art. 9º do CPM não deixa qualquer dúvida quanto ao aumento da competência da
Justiça Castrense, quando considera crime militar tanto os crimes previstos no mencionado Diploma
Substantivo Castrense, quanto na legislação penal esparsa. Todavia, em razão da vigência de
ambas as normas, há de prevalecer o tipo contido na legislação penal militar em face do princípio
da especialidade, consoante se observa, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da Hierarquia e da
Disciplina, tendo sido recepcionado pela Constituição. 2. Não se aplica o Princípio da
Insignificância, pois a posse de drogas no interior de uma organização militar
compromete a segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais. 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não
modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 10:58:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214616179
inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no Código
Penal Militar. 4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se
aplica em razão da especialidade do normativo penal militar. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000575-66.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Julgamento: 25/10/2018. Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional
e razoável.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo Defensivo, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor
medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou
reintegração social do delinqüente."
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/10/2021 08:37:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122b96e7a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000006-60.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA .
APELANTE: FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado do
Exército Brasileiro FERNANDO DANILO NICODEMOS DE CARVALHO, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª, que o condenou (4x1) pela prática do delito previsto
no caput do art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em
liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o
regime aberto em caso de cumprimento de pena.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
3. A Defesa do apelante reitera preliminar de nulidade do processo desde o início da instrução, arguida no Juízo
a quo em sede de alegações orais, ao argumento de que os membros do Conselho de Justiça não participaram
da coleta das provas produzidas, mas tão somente do julgamento do feito, motivo pelo qual toda a instrução
estaria eivada de nulidade, uma vez que conduzida monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da JMU.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator enfrentou a matéria e, apoiando-se na tese jurídica firmada no
IRDR e na Súmula 17 do STM, votou pela rejeição da preliminar de nulidade apresentada pela DPU.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/10/2021 08:37:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122b96e7a6
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o voto do Ministro-
Relator, para rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa por falta de amparo legal.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar